Tribunal: TJDFT
Processo: 0725590-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725590-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SULENI ALVES MENEZES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por SULENI ALVES MENEZES em face de decisão proferida pelo juízo 4a Vara da Fazenda Pública do DF em ação de conhecimento 0702804-05.2022.8.07.0018 ajuizada em desfavor do INSTITUTO QUADRIX e do DISTRITO FEDERAL, pela qual indeferida tutela de urgência nos seguintes termos: “I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça. II – SULENI ALVES MENEZES pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada a manutenção da autora na disputa das vagas reservadas a cota racial. Segundo o exposto na inicial, a autora participa de concurso público para Professor. Após ser aprovada nas primeiras etapas, foi convocada para a fase de heteroidentificação. Relata que a banca a considerou inapta para concorrer às vagas da cota racial. Interpôs recurso administrativo, sem sucesso. Afirma ser pessoa parda, fazendo jus à disputa das vagas reservadas. Contesta a conclusão da comissão no sentido de que não possui traços fenotípicos suficientes para ser considerada negra. Aponta falta de fundamentação adequada. Discorre sobre o problema de conceituação do negro. Aduz que o julgamento da comissão não pode se sobrepor à autodeclaração. Diz haver documentos comprobatórios de sua cor parda. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A autora participa do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação, regido pelo Edital n. 31, de 3/6/2022. O concurso se desdobra em três fases, assim definidas: a) prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; e c) avaliação de títulos, de caráter classificatório. O edital reserva uma parte das vagas a candidatos negros, nos seguintes termos: 11 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NEGROS 11.1 Das vagas destinadas ao cargo e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso público, 20% serão providas na forma do art. 1o da Lei no 6.321/2019, destinadas a candidatos negros. 11.1.1 A reserva de vagas é aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso público seja igual ou superior a três. 11.1.2 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 11.1 deste edital resulte em número fracionado, desde que o número total de vagas oferecidas, incluindo cadastro de reserva, seja igual ou superior a três, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5, ou diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5, nos termos do § 2o do art. 1o da Lei no 6.321/2019. 11.2 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros e autodeclarar-se preto ou pardo, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 11.2.1 Até o final do período de inscrição no concurso público, será facultado ao candidato desistir de concorrer pelo sistema de reserva de vagas para candidatos negros. Para tanto, deverá entrar em contato por meio do e-mail contato@quadrix.org.br. 11.3 A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade e terá validade somente para este concurso público. 11.3.1 A autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação. 11.4 As informações prestadas no momento da inscrição, relacionadas ao requerimento de vagas reservadas, são de inteira responsabilidade do candidato. 11.4.1 Detectada a falsidade da declaração, será o candidato eliminado do concurso público e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço público, após procedimento administrativo em que lhe seja assegurado o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 11.5 O resultado preliminar das inscrições homologadas (ampla concorrência, pessoa com deficiência, negros e hipossuficientes) será divulgado, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br, na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital. 11.5.1 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar das inscrições homologadas deverá observar os procedimentos disciplinados no respectivo resultado preliminar e o disposto no item 20 deste edital. 11.6 Ao término da apreciação dos recursos contra o resultado preliminar das inscrições homologadas, serão divulgados o respectivo resultado definitivo e o resultado dos recursos interpostos, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br, na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital. 11.7 A inobservância do disposto no item 11 deste edital acarretará a perda do direito às vagas reservadas. 11.8 DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS 11.8.1 Os candidatos que se autodeclararem negros serão submetidos, antes da homologação do resultado final no concurso público, ao procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros. 11.8.1.1 Será convocada para o procedimento de heteroidentificação a quantidade de candidatos equivalente a três vezes, considerando-se o número de vagas reservadas às pessoas negras previstas neste edital, considerando-se a classificação em todas as fases, respeitados os empates na última colocação, e resguardadas as condições de aprovação estabelecidas no edital do concurso público. 11.8.1.2 Os candidatos serão convocados para participar do procedimento de heteroidentificação em edital específico para esse procedimento. 11.8.1.3 A critério do INSTITUTO QUADRIX, poderá ser solicitado ao candidato que confirme, em momento oportuno, a sua participação no procedimento de heteroidentificação. 11.8.1.4 Não haverá segunda chamada para a realização do procedimento de heteroidentificação. O não comparecimento ao local de realização do procedimento de heteroidentificação no dia e horário determinados implicará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas. 11.8.2 Os candidatos que se autodeclararem negros e que não forem convocados para o procedimento de heteroidentificação serão remanejados para a lista de classificação geral, de ampla concorrência. 11.8.3 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada. 11.8.4 Para o procedimento de heteroidentificação, o candidato que se autodeclarou negro deverá se apresentar à comissão de heteroidentificação, munido de documento de identidade original, na forma definida no subitem 16.11 deste edital. 11.8.4.1 A comissão de heteroidentificação será composta por, no mínimo, três integrantes e seus suplentes, que não terão seus nomes divulgados, e terá seus integrantes distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade. 11.8.5 O procedimento de heteroidentificação poderá ser filmado pelo INSTITUTO QUADRIX para fins de registro de avaliação para uso da comissão de heteroidentificação. 11.8.6 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. 11.8.6.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. 11.8.6.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 11.8.6 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes à confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais. 11.8.7 A comissão de heteroidentificação deliberará pela maioria de seus membros, sob forma de parecer motivado. 11.8.7.1 As deliberações da comissão de heteroidentificação terão validade apenas para este concurso público. 11.8.7.2 É vedado à comissão de heteroidentificação deliberar na presença dos candidatos. 11.8.7.3 O teor do parecer motivado será de acesso restrito, nos termos do art. 33 da Lei no 4.990/2012. 11.8.8 O candidato que se recusar a ser filmado no procedimento de heteroidentificação perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas negras, passando sua inscrição a ser processada como de candidato de ampla concorrência. 11.8.8.1 O candidato que, após avaliação, não for considerado negro pela comissão de heteroidentificação e que tenha sido aprovado nas fases anteriores continuará participando do concurso público, concorrendo às vagas de ampla concorrência, caso tenha pontuação para figurar entre os classificados. 11.8.8.1.1 A não confirmação da autodeclaração não enseja o dever de convocar suplementarmente candidatos não convocados para o procedimento de heteroidentificação. 11.8.8.2 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso público e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 11.8.9 O enquadramento ou não do candidato na condição de pessoa negra não configura ato discriminatório de qualquer natureza. 11.8.10 Não serão computados em todas as fases do concurso público, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservado a candidatos negros, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência, sendo que esses candidatos constarão tanto da lista dos aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência quanto da lista dos aprovados para as vagas reservadas aos candidatos negros, em todas as fases do concurso público. 11.8.11 Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às demais vagas reservadas, se atenderem às respectivas condições, e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso público. 11.8.11.1 O candidato que, no ato da inscrição, se autodeclarar negro e, no procedimento de heteroidentificação, for considerado como pessoa negra e não for eliminado do concurso público, terá seu nome publicado em lista à parte e figurará também na lista de classificação geral, de ampla concorrência, desde que tenha pontuação suficiente. 11.8.11.2 As candidatas e os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não são computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. 11.8.12 Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado. 11.8.13 Na hipótese de não haver candidatos negros aprovados em número suficiente para que sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação geral, de ampla concorrência. 11.8.14 A nomeação dos candidatos aprovados deverá obedecer à ordem de classificação, observados os critérios de alternância e de proporcionalidade entre a classificação da ampla concorrência e as reservas de vagas previstas neste item e observados os respectivos percentuais fixados na legislação. 11.8.15 Na hipótese de o candidato aprovado tanto na condição de negro quanto na de deficiente ser convocado primeiramente para o provimento de vaga destinada a candidato negro, fará jus aos mesmos direitos e benefícios assegurados ao servidor com deficiência. 11.8.16 O resultado preliminar do procedimento de heteroidentificação será divulgado, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br, a data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital. 11.8.16.1 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar do procedimento de heteroidentificação deverá observar os procedimentos disciplinados no respectivo resultado preliminar e o disposto no item 20 deste edital. 11.8.16.2 O julgamento do recurso será realizado por comissão recursal, que será composta de três integrantes distintos dos membros da comissão de heteroidentificação, nos termos do respectivo edital. Das decisões da comissão recursal não caberá recurso. 11.8.17 Ao término da apreciação dos recursos contra o resultado preliminar do procedimento de heteroidentificação, serão divulgados o respectivo resultado definitivo e o resultado dos recursos interpostos, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br, na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital. 11.8.18 Demais informações a respeito do procedimento de heteroidentificação constarão de edital específico de convocação para essa fase. Para concorrer às vagas destinadas a cota racial, o candidato deve inicialmente fazer uma autodeclaração de que se considera preto ou pardo. Posteriormente, é feita nova avaliação a respeito da classificação étnica do candidato, denominada heteroidentificação complementar, na qual uma comissão avalia se o candidato pode concorrer às vagas reservadas. No caso, a requerente, submetida à heteroidentificação, foi considerada inapta para concorrer pela cota de negros. O parecer da banca foi o seguinte (ID 162688725): Inapto(a). A Comissão de Heteroidentificação, por sua maioria, não identificou traços fenotípicos suficientes que possa considerá-lo(a) pessoa negra (preto ou pardo). O não enquadramento na condição de pessoa negra não configura ato discriminatório de qualquer natureza. A Comissão de Heteroidentificação não pretende questionar a identidade do(a) candidato(a), mas apenas cotejá-la com a visão que a sociedade teria de cada candidata ou candidato, sem questionar a convicção de pertencimento étnico-racial. O único critério utilizado foi o fenótipo para a aferição da condição declarada, não sendo consideradas características fenotípicas como o critério de ancestralidade. Interposto recurso administrativo, restou desprovido. Não foi anexada aos autos a justificativa da comissão julgadora. A alegação da autora de que possui os traços fenotípicos necessários para ser considerada negra, em princípio, não deve ser acolhida. Vale destacar que a fonte de informações considerada pela comissão consiste na filmagem e nos registros fotográficos feitos pelo candidato por ocasião da heteroidentificação complementar, na qual compareceu pessoalmente. Nesse sentido, a alegação da autora que consta como parda em documentos oficiais, em princípio, não se mostra relevante, pois se trata de documento alheio à fonte de informações definida no próprio edital para a heteroidentificação. Conforme previsto no edital, a heteroidentificação se dá a partir de dados fenotípicos, e não registros documentais (item 11.8.6). O Edital, inclusive, veda expressamente que a heteroidentificação leve em consideração registros pretéritos ou documentais (item 11.8.6.2). Nesses termos, observa-se que o julgamento da comissão de heteroidentificação se deu em conformidade estrita com as regras do edital. Quanto à motivação do ato impugnado, observa-se que se mostra satisfatória, com exposição dos motivos pelos quais a candidata não foi considerada negra, restando excluída da cota racial. Cabe destacar ainda que a autodeclaração do candidato constitui a etapa inicial da avaliação de sua aptidão para concorrer às vagas da cota racial, gozando de presunção apenas relativa de veracidade. Depende de confirmação pela comissão de heteroidentificação, a qual é formada por três pessoas, no mínimo, com composição heterogênea. Assim, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. V – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal.” (ID 162750166 na origem). Nas razões recursais (ID 48363589), SULENI ALVES MENEZES, ora agravante, afirma que “a probabilidade do direito resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que possui os fenótipos exigidos em lei” (ID 48363589, p. 10). Aduz que “resta comprovada a ilegalidade cometida pela banca examinadora ao eliminar a candidata das vagas destinadas aos candidatos negros sem apresentar qualquer justificativa plausível, bem como proceder [c]om a alteração do resultado final, depois da requerente ter sido aprovada em todas as etapas” (ID 48363589, p. 19). Alega que “faz-se necessário que a agravante retorne ao certame para ocupar a posição legitimamente alcançada na modalidade de cotas para negros, e caso confirmada em sentença meritória, e a convocação que tenha o efetivo direito à nomeação e posse, com todos os direitos inerentes ao cargo (ID 48363589, p. 20). Quanto ao perigo da demora, esclarece que “a náo concessão da Tutela de Urgência acarretará em grande prejuízo à Requerente, uma vez que a candidata possui pouquíssimos dias para sanar as ilegalidades praticadas pela banca antes de iniciar as convocações dos candidatos aprovados para nomeação e posse” e que “o risco da demora ficou perfeitamente demonstrado, especialmente quando evidenciado que todos os recursos respondidos pela parte agravada são idênticos, ou seja, não possui individualização e analise de cada caso em separado e ainda o fato das fases do concurso estarem se aproximando da conclusão do certame. (ID 48363589, p. 21). Requer, ao final: “( ) a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de dar prosseguimento ao feito com a permanência da agravante no certame e que Seja concedida a Tutela de Urgência em caráter liminar, nos termos do art. 300 do CPC, para reconhecer a legitimidade da requerente para concorrer na modalidade de cotista negro/pardo, figurando em colocação efetivamente alcançada; ou subsidiariamente, caso náo seja este o entendimento de Vossa Excelência, que seja anulado resultado retificado que eliminou a requerente tanto como cotista e de ampla concorrencia e determinando à parte requerida que não elimine a autora do concurso em questão, até segunda ordem deste Juízo, fazendo-a participar de todas as etapas subsequentes, até mesmo a posse no cargo sendo o caso, hipótese em que deverá ser identificada por ‘candidata sub judice’ ou ‘servidora empossada sub judice’, sob pena de multa a ser fixada por Vossa Excelencia; b) A intimação do agravado para se manifestar querendo; c) A revisão da decisão agravada, para fins de Seja concedida (sic) a Tutela de Urgência em caráter liminar, nos termos do art. 300 do CPC, para reconhecer a legitimidade da requerente para concorrer na modalidade de cotista negro/pardo, figurando em colocação efetivamente alcançada; ou subsidiariamente, caso náo seja este o entendimento de Vossa Excelência, que seja anulado resultado retificado que eliminou a requerente tanto como cotista e de ampla concorrencia e determinando à parte requerida que não elimine a autora do concurso em questão, até segunda ordem deste Juízo, fazendo-a participar de todas as etapas subsequentes, até mesmo a posse no cargo sendo o caso, hipótese em que deverá ser identificada por ‘candidata sub judice’ ou ‘servidora empossada sub judice’, sob pena de multa a ser fixada por Vossa Excelencia; “ requer a aplicação do principio da fungibilidade caso necessário” – ID 48363589, pp. 28-29. Sem preparo (gratuidade de justiça concedida na origem, ID 48363589). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual indeferida liminar requerida pela autora/agravante (ID 162750166 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Como relatado, a agravante insurge-se contra a decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência para determinar a manutenção do seu nome na disputa das vagas reservadas a cota racial. Em apertada síntese, diz que se inscreveu para o concurso público para o provimento do cargo de Professor de Educação Básica para os quadros de pessoal da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), concorrendo nas vagas de cotas para pessoas negras ou pardas, e foi aprovada em todas as etapas. Alegou “ilegalidade cometida pela banca examinadora ao eliminar a candidata das vagas destinadas aos candidatos negros sem apresentar qualquer justificativa plausível, bem como proceder [c]om a alteração do resultado final, depois da requerente ter sido aprovada em todas as etapas”. E requer concessão de tutela de urgência “para reconhecer a legitimidade da requerente para concorrer na modalidade de cotista negro/pardo, figurando em colocação efetivamente alcançada; ou subsidiariamente, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, que seja anulado resultado retificado que eliminou a requerente tanto como cotista e de ampla concorrência e determinando à parte requerida que não elimine a autora do concurso em questão, até segunda ordem deste Juízo, fazendo-a participar de todas as etapas subsequentes, até mesmo a posse no cargo sendo o caso, hipótese em que deverá ser identificada por ‘candidata sub judice’ ou ‘servidora empossada sub judice’, sob pena de multa a ser fixada por Vossa Excelência”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos concomitantemente os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). E, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida, probabilidade do direito que não se evidencia. A autodeclaração do candidato, no ato de inscrição do certame para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros não é absoluta, sendo passível de verificação por procedimento administrativo, que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa, o que já foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal: Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei no 12.990/2014. Procedência do pedido. 1. É constitucional a Lei no 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos. 1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente. 1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator “raça” como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma “burocracia representativa”, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais. 1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei no 12.990/2014. 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei no 12.990/2014. Tese de julgamento: “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa” (STF – ADC: 41 DF 0000833-70.2016.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 08/06/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/08/2017) Como se observa, o STF reconheceu a legitimidade da exigência de critérios outros, além da autodeclaração, para o fim de bem garantir a correta aplicabilidade da norma de política afirmativa. Portanto, não basta ao candidato cotista inscrito em concurso público a autodeclaração de cor preta ou parda, quando o Edital, que é a Lei do Certame, contém outras exigências necessárias à comprovação do alegado, como por exemplo, receber parecer conclusivo favorável da Comissão Especial formada para a avaliação fenotípica do candidato, na qual não são avaliados a origem genética do candidato, mas os elementos fenotípicos (de aparência) de indivíduos e grupos sociais. No caso em exame, constou do Edital de Abertura do Certame, que os candidatos que optassem por concorrer às vagas reservadas ao sistema de cotas e prestassem a autodeclaração de preto ou pardo seriam submetidos à avaliação posterior para confirmar a autodeclaração: 11 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NEGROS 11.1 Das vagas destinadas ao cargo e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso público, 20% serão providas na forma do art. 1o da Lei no 6.321/2019, destinadas a candidatos negros. 11.1.1 A reserva de vagas é aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso público seja igual ou superior a três. ( ) 11.2 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros e autodeclarar-se preto ou pardo, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 11.2.1 Até o final do período de inscrição no concurso público, será facultado ao candidato desistir de concorrer pelo sistema de reserva de vagas para candidatos negros. Para tanto, deverá entrar em contato por meio do e-mail contato@quadrix.org.br. 11.3 A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade e terá validade somente para este concurso público. 11.3.1 A autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação. 11.4 As informações prestadas no momento da inscrição, relacionadas ao requerimento de vagas reservadas, são de inteira responsabilidade do candidato. ( ) 11.7 A inobservância do disposto no item 11 deste edital acarretará a perda do direito às vagas reservadas. 11.8 DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS 11.8.1 Os candidatos que se autodeclararem negros serão submetidos, antes da homologação do resultado final no concurso público, ao procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros. 11.8.1.1 Será convocada para o procedimento de heteroidentificação a quantidade de candidatos equivalente a três vezes, considerando-se o número de vagas reservadas às pessoas negras previstas neste edital, considerando-se a classificação em todas as fases, respeitados os empates na última colocação, e resguardadas as condições de aprovação estabelecidas no edital do concurso público. 11.8.1.2 Os candidatos serão convocados para participar do procedimento de heteroidentificação em edital específico para esse procedimento. 11.8.1.3 A critério do INSTITUTO QUADRIX, poderá ser solicitado ao candidato que confirme, em momento oportuno, a sua participação no procedimento de heteroidentificação. 11.8.1.4 Não haverá segunda chamada para a realização do procedimento de heteroidentificação. O não comparecimento ao local de realização do procedimento de heteroidentificação no dia e horário determinados implicará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas. 11.8.2 Os candidatos que se autodeclararem negros e que não forem convocados para o procedimento de heteroidentificação serão remanejados para a lista de classificação geral, de ampla concorrência. 11.8.3 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada. 11.8.4 Para o procedimento de heteroidentificação, o candidato que se autodeclarou negro deverá se apresentar à comissão de heteroidentificação, munido de documento de identidade original, na forma definida no subitem 16.11 deste edital. 11.8.4.1 A comissão de heteroidentificação será composta por, no mínimo, três integrantes e seus suplentes, que não terão seus nomes divulgados, e terá seus integrantes distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade. 11.8.5 O procedimento de heteroidentificação poderá ser filmado pelo INSTITUTO QUADRIX para fins de registro de avaliação para uso da comissão de heteroidentificação. 11.8.6 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. 11.8.6.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. 11.8.6.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 11.8.6 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes à confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais. 11.8.7 A comissão de heteroidentificação deliberará pela maioria de seus membros, sob forma de parecer motivado. 11.8.7.1 As deliberações da comissão de heteroidentificação terão validade apenas para este concurso público. 11.8.7.2 É vedado à comissão de heteroidentificação deliberar na presença dos candidatos. 11.8.7.3 O teor do parecer motivado será de acesso restrito, nos termos do art. 33 da Lei no 4.990/2012. 11.8.8 O candidato que se recusar a ser filmado no procedimento de heteroidentificação perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas negras, passando sua inscrição a ser processada como de candidato de ampla concorrência. 11.8.8.1 O candidato que, após avaliação, não for considerado negro pela comissão de heteroidentificação e que tenha sido aprovado nas fases anteriores continuará participando do concurso público, concorrendo às vagas de ampla concorrência, caso tenha pontuação para figurar entre os classificados. 11.8.8.1.1 A não confirmação da autodeclaração não enseja o dever de convocar suplementarmente candidatos não convocados para o procedimento de heteroidentificação. 11.8.8.2 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso público e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 11.8.9 O enquadramento ou não do candidato na condição de pessoa negra não configura ato discriminatório de qualquer natureza. 11.8.10 Não serão computados em todas as fases do concurso público, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservado a candidatos negros, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência, sendo que esses candidatos constarão tanto da lista dos aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência quanto da lista dos aprovados para as vagas reservadas aos candidatos negros, em todas as fases do concurso público. 11.8.11 Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às demais vagas reservadas, se atenderem às respectivas condições, e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso público. 11.8.11.1 O candidato que, no ato da inscrição, se autodeclarar negro e, no procedimento de heteroidentificação, for considerado como pessoa negra e não for eliminado do concurso público, terá seu nome publicado em lista à parte e figurará também na lista de classificação geral, de ampla concorrência, desde que tenha pontuação suficiente. 11.8.11.2 As candidatas e os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não são computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. E a comissão designada para aferir a conformidade da autodeclaração prestada pela candidata, baseado no critério fenótipico, concluiu que a candidata não atende às exigências estabelecidas para participação no certame na condição de cotista (ID 48365068). “A Comissão de Heteroidentificação, por sua maioria, não identificou traços fenotípicos suficientes que possa considerá-lo(a) pessoa negra (preto ou pardo). O não enquadramento na condição de pessoa negra não configura ato discriminatório de qualquer natureza. A Comissão de Heteroidentificação não pretende questionar a identidade do(a) candidato(a), mas apenas cotejá-la com a visão que a sociedade teria de cada candidata ou candidato, sem questionar a convicção de pertencimento étnico-racial. O único critério utilizado foi o fenótipo para aferição da condição declarada, não sendo consideradas características genotípicas como o critério de ancestralidade” Ao rejeitar o recurso administrativo da autora, a comissão avaliadora, composta por três integrantes, expôs a seguinte fundamentação para justificar sua exclusão das vagas reservadas aos candidatos negros[1]: “Indeferido. A comissão recursal de heteroidentificação, composta de três integrantes, e dois suplentes, distintos dos membros da comissão de heteroidentificação, considerando a filmagem e fotografia do procedimento de heteroidentificação, o parecer emitido pela comissão de heteroidentificação e a argumentação do recurso apresentado, por unanimidade, ratifica a decisão, fornecendo assim parecer desfavorável ao enquadramento do(a) candidato(a) como pessoa negra (preto ou pardo) para fins de reserva de vaga em concurso, por não apresentar conjunto de características negroides suficientes, de acordo com os critérios estabelecidos na legislação vigente aplicável. Para reconhecer uma pessoa socialmente como negra (preto ou pardo) a comissão recursal de heteroidentificação utilizou o conceito de raça social, que é explicado pelo antropólogo Kabengele Munanga (graduado pela Universidade de Lubumbashi e doutor em Antropologia pela Universidade de São Paulo) como uma categoria construída a partir de um conjunto de características negroides visivelmente identificadas de diferenças fenotípicas, critério relevante e decisivo, como a cor da pele, cabelos encarapinhados ou crespos, formato do nariz com dorso lardo, lábios grandes e carnudos, sobrancelha grossa e outros critérios morfológicos que denotem o indivíduo como negro, considerando os aspectos que, historicamente, na interação social, têm sido propiciadores de estigmas, estereótipos, preconceitos e discriminações, alusivos às origens pretensamente “raciais” das pessoas. Assim, não foram consideradas características biológicas e genéticas, descendência ou ancestralidade. A identidade racial não depende apenas da percepção individual sobre si, mas da confirmação pelo grupo ao qual se declara fazer parte e pela definição dada pelos outros. Os traços fenotípicos, por serem aqueles que induzem à discriminação, são, portanto, o conjunto de regras que presidem a medida das identificações dos(as) candidatos(as) para legitimar o acesso à política de cotas para negros (pardos ou preto).” E as provas colacionadas aos autos (fotografia de sua CTPS na página que ostenta sua fotografia e dados cadastrais; certidão emitida pela Polícia Civil do DF, na qual consta as características físicas da agravante: cabelos castanhos, ondulados, cútis parda e olhos castanhos), até o presente momento, não levam ao reconhecimento, em princípio, de ilegalidade da conclusão a que chegou a comissão técnica, que entendeu que a candidata não ostenta fenótipo negro. Por certo, a avaliação baseada em entrevista filmada pela própria banca examinadora oferece melhores recursos para os avaliadores, do que a análise de fotografias, que, a depender de como são produzidas, podem induzir uma conclusão errada de que se trata de uma pessoa com as características necessárias para assegurar-lhe o direito de concorrer nas vagas destinadas ao sistema de cotas raciais. Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, não há como ser reconhecida qualquer ilegalidade no ato administrativo que considerou a autora inabilitada para concorrer às vagas destinadas ao sistema de cotas raciais, sem o devido contraditório e dilação probatória, o que impossibilita o deferimento da antecipação de tutela requerida. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). [1] https://www.quadrix.org.br/web/visualizar.html?file=https://www.quadrix.org.br/Archives/General/26736/26737/28679/529532CA596C/2_SEEDF_concurso_publico_2022_analise_recurso_resultado_preliminar_proc_heteroidentificacao.pdf Brasília, 3 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora